Tribunal: STF
Processo: Rcl 50503
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação em face de acórdão do Colegiado da Seção Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que teria violado a Súmula Vinculante nº 10.



    Narra tratar-se, na origem, de ação cujo objeto é a discussão do direito ao saldo de verbas trabalhistas. Informa-se que, em primeira instância, teve o pedido julgado parcialmente procedente, ato confirmado pela Turma Recursal.



    Aponta-se que, na fase de execução, quando já transitado o processo de conhecimento, houve modificação dos cálculos constantes no título judicial executivo. Alega-se erro crasso do juízo da execução que, “ao argumento de que o Expert do Juízo goza de presunção de idoneidade, homologou os cálculos, concessa maxima venia, alterando os parâmetros do dispositivo sentenciado, já transitado em julgado, ou seja, de 9 (nove) para 3 (três) meses de trabalho, praticando, assim, verdadeira teratologia processual” (eDoc 1, p. 3). 



    Afirma-se que, após a interposição dos recursos cabíveis, optou por apresentar Reclamação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Considerou-se estar o entendimento que confirmou a sentença, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Dessa forma, calcada na Resolução 3/2016 do STJ, a qual “atribuiu às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (eDoc 1, p. 3), apresentou Reclamação. 



    Assinala que a ação foi rechaçada pela relatora. Ato contínuo apresentou agravo interno o qual também restou desprovido. Por fim, apresentou novo agravo interno em face do acórdão o qual não foi conhecido. 



    Assevera-se que, em assim proceder, o Tribunal reclamado violou o artigo 97 da Constituição Federal bem como a Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que afastou a competência das Turmas Recursais para julgar as Reclamações em face de ato incompatível com a Jurisprudência do STJ. 



    Desse modo, requer seja julgada procedente para cassar o ato reclamado e determinar que juízo de piso retome a execução do julgado com esteio na sentença proferida no processo de conhecimento. 



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de justiça gratuita (eDoc 2). 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    O acórdão reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos (eDoc 4, pp. 2-3): 



    “Busca a agravante, por meio de novo agravo interno, a reanálise do Acórdão que negou provimento a anterior agravo interno por ela interposto em face de Decisão Monocrática, esta que indeferira liminarmente a sua Reclamação. 



    O agravo interno só pode ser manejado em face de Decisão Monocrática do Relator, conforme se infere do art. 1.021 e seu § 2º, CPC verbis: 



    ‘Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.’



    Contra o Acórdão prolatado pelo Colegiado da Seção Cível do Tribunal caberia, se presentes os específicos requisitos legais, o recurso de embargos de declaração, na forma do art. 1.022 CPC/15. 



    O recurso foi equivocadamente interposto, não sendo cabível na hipótese a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, e por conseguinte não há como prosperar a pretensão recursal em vista de sua manifesta inadmissibilidade. 



    Isso posto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso.” 



    Veja-se que o ato reclamado alega equívoco na interposição do recurso, com fundamento no próprio Código de Processo Civil, motivo pelo qual não conhece o recurso interposto pois incabível, no caso, a aplicação do princípio da fungibilidade. Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 10, porque a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 



    Tão somente verifica-se evidente processo hermenêutico dos magistrados a indicar, diante do caso concreto, a opção pela densificação de normas constitucionais expressas aplicáveis à hipótese, em detrimento de outras opções interpretativas. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente – de qualquer dispositivo legal. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. A propósito, confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017)



    “Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.” (Rcl 12.122-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013)



    Percebe, assim, a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte em tese vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação. 



    Em relação à alegada violação ao artigo 97 da Constituição Federal, melhor sorte não assiste à reclamante. Isso, porque a suposta contrariedade a dispositivos e princípios constitucionais e infralegais o que não constitui causa de pedir apta ao cabimento de reclamação. 



    A parte reclamante, nesse sentido, carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1.  A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos  . 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018) (grifou-se)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente